Tribunal: TJES
Processo: 5001044-50.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-11-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001044-50.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DE LONGHI BRASIL - COMERCIO E IMPORTACAO LTDA e outros
RECORRIDO: MATEUS BORGES DOS ANJOS
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº.
5001044-50.2018.8.08.0030

RECORRENTE: DE’ LONGHI BRASIL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

RECORRID
O
: MATEUS BORGES DOS ANJOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

SENTENCIANTE
:
O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte requerida
DE’ LONGHI
em face da sentença (
id.
671404
) que julgou procedente o pleito autoral para o fim de
condenar

solidariamente, as requeridas, na obrigação de
substituir o produto adquirido pelo consumidor e ao pagamento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada ao sustentar ausência de ato ilícito indenizável,
já que teria havido o cumprimento do pedido autoral de devolução do valor pago, com depósito em juízo da respectiva quantia,
tratando-se de mero aborrecimento.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa que
em 31.12.2015
o autor teria aparelho de AR CONDICIONADO PORTÁTIL PAC C105 10500 BTUS CINZA,
fabricado pela requerida DE LONGHI, na loja da requerida
SIPOLATTI, no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais),
contudo,
o aparelho teria parado de funcionar dentro do prazo de garantia contratual,
tendo encaminhado o aparelho em 17.11.2017,
mais de trinta dias sem solução. Alega-se, ademais, ter realizado reclamação no PROCON, sem sucesso, razão pela qual postulou obrigação de fazer consistente na substituição do produto ou devolução do valor pago, além de indenização por danos morais.

Inicialmente, importante destacar que embora a r. sentença tenha consignado a inexistência de pedido alternativo de devolução do valor pago, nota-se da prefacial que
de fato o recorrido
postulou a substituição do produto ou a restituição da quantia paga.

PREFACIAL
- ‘‘(...) Seja ao final confirmada a liminar, condenando as Requeridas ao imediato cumprimento da obrigação de fazer a substituição do produto da forma que acordado junto ao Procon em perfeitas condições de uso,
ou a restituição imediata da quantia paga pelo produto com as devidas correções
(...)’’

Contudo, embora a requerida
SIPOLATTI
tenha consignado em juízo o valor pago pelo autor, em cumprimento ao pedido formulado, em demonstração de boa fé, nota-se que o Juízo
a quo
determinou o levantamento da quantia consignada, ao determinar o cumprimento da obrigação de fazer, ou seja, a r. sentença acolheu um dos pedidos alternativos e, tendo em vista a ausência de demonstração do cumprimento dos pedidos (devolução do valor depositado em juízo), vota-se pela manutenção da sentença para o fim de determinar a obrigação de fazer, com registro de que com a impossibilidade de cumprimento da obrigação, há a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em fase de cumprimento, de modo que não há prejuízo às partes.

Por outro lado, quanto aos danos morais, em que pese o entendimento do STJ no sentido de não reconhecer a existência de lesão moral presumida decorrente de falha na prestação do serviço ou descumprimento contratual, nota-se dos autos que o recorrido acionou a recorrente no PROCON em demonstração de boa fé, fora celebrado acordo no qual a recorrente se obrigaria a realizar a troca do produto (em 09.02.2018), mas não cumpriu a avença, tendo o recorrido de ajuizar demanda para ter resguardado seu direito, com registro de que se trata de
produto essencial,
pelo que se vota pela manutenção da sentença no sentido de reconhecer a existência de ato ilícito indenizável.

Por fim, relativamente ao
quantum
indenizatório, considerando a boa fé da requerida
SIPOLATTI
em proceder a consignação do valor do produto, logo após citada, em flagrante demonstração de boa-fé e, por outro lado, tendo em vista as circunstâncias dos autos e o fato de que
arbitrá-lo o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando entre a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes,
entende-se adequada e proporcional a
mitigação para
R$
3
.000,00 (
três
mil reais),
quantia adequada para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o expostos,
CONHECE-SE
do recurs
o
e lhe CONFERE PARCIAL PROVIMENTO, reformada a sentença para o fim de mitigar o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.